Tribunal: TJSP
Processo: 1073760-34.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Ação cautelar incidental de arresto. Prescrição. Inocorrência. Prazo interrompido quando da publicação do despacho citatório na ação de execução. Fraude à execução não foi objeto da lide. Recurso não conhecido neste ponto. Demonstração de elementos indicativos de que o apelante busca preservar seu patrimônio do alcance de execuções. Risco ao resultado útil do processo comprovado. Sentença

Ementa:
Ação cautelar incidental de arresto. Prescrição. Inocorrência. Prazo interrompido quando da publicação do despacho citatório na ação de execução. Fraude à execução não foi objeto da lide. Recurso não conhecido neste ponto. Demonstração de elementos indicativos de que o apelante busca preservar seu patrimônio do alcance de execuções. Risco ao resultado útil do processo comprovado. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.